Tribunal: STF
Processo: RE 1568525
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO ATACADA QUE MERECE PEQUENO REPARO NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97 DADA PELA LEI Nº 11.960/09. ARTIGO 5º DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE RATEIO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SUCUMBÊNCIA TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (eDOC 11 – ID: 5016b988, p. 3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; e 37, XI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, para débitos anteriores a 25 de março de 2015, a correção monetária deve ser realizada com a aplicação da TR.



    Alega-se que entre 30 de junho de 2009 e 25 de março de 2015, é de rigor a aplicação da TR, visto que não há qualquer dúvida no âmbito dos Tribunais Superiores quanto à aplicabilidade de tal índice de correção monetária relativamente a tal período(eDOC 19 – ID: 085309ed, p. 13). 



    Por fim, aduz-se que o acórdão do Tribunal de origem, ao acolher a planilha de cálculos apresentada aos autos, que serviu de base para a execução, afastou a incidência do teto remuneratório.



    Defende-se que o teto constitucional deve incidir sobre o total da remuneração bruta, o que envolve a totalidade da remuneração do servidor, seja ela eventual ou permanente, inclusive o reajuste de 24%.



    Argumenta-se que em alguns meses e em relação a alguns autores, fez incidir o teto remuneratório (...), mas que (...) essa incidência limitou-se àqueles meses em que os vencimentos do servidor, já sem aumento de 24%, ultrapassavam o limite constitucional (...). Afirma-se que (...) o Sr. Perito só considerou a incidência do teto remuneratório quando o contracheque do servidor originalmente assim já indicava, ignorando que, justamente em razão do aumento de 24%, aqueles vencimentos que não atingiam o teto passaram a ultrapassá-lo(eDOC 19 – ID: 085309ed, p. 22).



    Determinado o retorno dos autos pela Presidência do TJRJ para aplicação dos temas 639 e 810 da repercussão geral, o órgão julgador manteve integralmente a decisão impugnada, sob o fundamento de o acórdão não diverge dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, conforme acórdão assim ementado:  



    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EM OBSERVÂNCIA ÀS DECISÕES DO PRETÓRIO EXCELSO E RECONHECENDO A NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FOI MODIFICADA TÃOSOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. CONTROVÉRSIA INSTAURADA COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 1.206/87, QUE EM SEU ARTIGO 5º, EXCLUIU OS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO REAJUSTE DE 70,5% CONCEDIDOS AOS DEMAIS SERVIDORES ESTADUAIS. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NOS MOLDES DA DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 583/87, REITERADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECENTEMENTE, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU AS TESES DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, A PARTIR DE JANEIRO DE 2001, O ÍNDICE APLICADO DEVE SER O IPCA-E. TEMA Nº 905. JÁ O PRETÓRIO EXCELSO, FIRMOU POSICIONAMENTO EM RELAÇÃO AO MONTANTE REMUNERATÓRIO RECEBIDO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. TEMA Nº 639. POSICIONOU-SE, TAMBÉM, EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA, ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. TEMA Nº 810. A HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS NÃO DIVERGE DOS POSICIONAMENTOS DAS CORTES SUPERIORES. SERVIDORA QUE FAZ PARTE DA AÇÃO ORIGINÁRIA, PROC. 0024210-36.1988.8.19.0001, TRANSITADA EM JULGADO, NA QUAL FOI RECONHECIDA A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (eDOC 55 – ID: c4bbb6ea, p. 3)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, registro que o tema 639 da repercussão geral discute o momento de aplicação do teto constitucional, ou seja, se antes ou depois do cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição previdenciária, não guardando, portanto, perfeita identidade com o caso dos autos, em que se discute a eventual não inclusão de reajustes concedidos ao recorrido no abate teto. 



    No ponto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem concluiu que o recorrente impugnou os cálculos com fundamento na inobservância ao teto constitucional, mas não apresentou a planilha com os valores que entende corretos, conforme disposto no Código de Processo Civil como condição para o conhecimento da impugnação. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “3. Observância do teto Constitucional 



    Igualmente há de ser rechaçada a alegação de que o cálculo do perito não observou o limite constitucional, eis que se verifica na planilha elaborada pelo Contador Judicial a observação de que não foi excedido o limite salarial, afirmação contra a qual o Estado não faz qualquer prova, deixando do cumprir o exigido no artigo 475-L, §2º, do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 525, §4º, do Novo Código de Processo Civil). 



    Por certo, caberia ao Apelante se contrapor especificamente ao laudo pericial, indicando os meses em que o perito não respeitou o teto constitucional, bem como o valor em excesso, não bastando para tanto a planilha genérica indicada em fls. 14/23” (eDOC 11 – ID: 5016b988)



    Assim, verifica-se que, nesse ponto, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ainda que assim não fosse, o recorrente não impugnou especificamente tal fundamento da decisão, qual seja, de que a parte não cumpriu com sua obrigação ao impugnar os cálculos. Sendo assim, incide no ponto o teor da súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a decisão judicial recorrida se basear em mais de um fundamento, e o recurso não abranger todos eles.



    No mais, quanto à definição do índice de correção monetária, anoto que que há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data. 



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, a orientação definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Dito isso, anoto que, ao que tudo indica, o presente caso consiste em hipótese de precatório não expedido, ainda que o débito seja referente a período anterior a 25 de março de 2015.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a Lei nº 11.960/2009 têm imediata aplicação, alcançando os processos em curso e incidindo sobre a atualização dos créditos contra a Fazenda Pública, sem importar em ofensa à coisa julgada. Ressaltou, contudo, que deve ser mantido o critério de correção monetária fixado no título executivo judicia e confirmado pela sentença proferida nos embargos à execução. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “1. Forma de contagem de juros e atualização monetária 



    No que se refere aos juros e correção monetária e à incidência da redação do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 dada pela Lei nº 11.960/09, a decisão atacada merece pequeno reparo. Para tanto, é necessário tecer breves considerações sobre a aplicabilidade e abrangência do dispositivo legal mencionado.



    (...)



    O primeiro esclarecimento se referia ao alcance da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A previsão foi considerada inconstitucional por vulnerar o princípio da isonomia, uma vez que o Código Tributário Nacional prevê juros de mora de 1% (um por cento) ao mês para a dívida do contribuinte com o fisco. Assim, a declaração de inconstitucionalidade se refere apenas a dívidas de natureza tributária. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária, como é o caso da demanda em análise, a decisão previu que fossem observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. 



    O outro aspecto pendente de esclarecimento versava sobre a incidência da correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública na fase anterior à expedição do precatório. Segundo o ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal se manifestou apenas quanto às regras para a atualização dos valores de precatórios, faltando ainda um pronunciamento expresso quanto às regras de correção monetária na fase anterior, relativa às condenações. Frisou-se que o debate não se colocou no julgamento das Ações Diretas, uma vez que elas abordaram apenas a constitucionalidade do artigo 100, §12, da Constituição Federal, o qual se refere unicamente à correção monetária após a expedição dos precatórios.



    Dessa forma, em observância às citadas decisões do Pretório Excelso e reconhecendo a natureza alimentar do débito objeto da presente demanda, conclui-se que a decisão de primeiro grau deve ser modificada tão-somente na parte relativa à incidência dos juros de mora, a fim de que se submeta, a partir de 30 de junho de 2009, à sistemática do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, devendo ser mantido o critério de correção monetária fixado no título executivo judicial” (eDOC 11 – ID: 5016b988)  



    A sentença dos embargos, por sua vez, ratificou o índice de correção monetária fixado no título judicial exequendo com fundamento nos efeitos da coisa julgada e na imutabilidade de índice fixado expressamente da decisão. Eis o seguinte trecho da sentença:  



    “Aduz o embargante que nos cálculos de execução elaborados pelo perito judicial a correção monetária foi realizada com base na UFIR, e os juros de mora incidiram no percentual de 1% ao mês e a partir de cada vencimento, mas que, a partir da entrada em vigor da Lei federal n° 11.960/2009, que atribuiu nova redação ao artigo 1º-F da Lei federal n° 9494/97, a atualização monetária e a compensação da mora devem ser feitos com base, respectivamente, nos "índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança". Ocorre que, como dito acima, não há mais como se discutir os critérios utilizados pela perícia em razão do trânsito em julgado da decisão que a homologou. 



    Afirma o embargante que os critérios utilizados pelo perito do juízo para a elaboração dos cálculos de execução, no tocante à correção monetária e juros de mora, apresentam equívoco desde 30/06/2009, data da entrada em vigor da legislação acima mencionada. Entretanto, como já mencionado, não há mais como se discutir os critérios utilizados pela perícia em razão do trânsito em julgado da decisão que a homologou. 



    Argumenta o embargante que, no tocante aos juros de mora, ainda que tenha sido exarada decisão na fase de liquidação determinando a incidência de juros de mora no percentual mensal de 1%, não há óbice para a aplicação de legislação superveniente à sua prolação, mais especificamente a Lei n° 11.960/2009, que alterou o critério de aplicação dos juros de mora, pois tal decisão foi exarada durante a fase de liquidação, quando ainda não tinha sido alterada a redação do artigo 1º-F da Lei n° 9494/1997 pela Lei 11.960/2009, ou seja, se tal decisão jamais se pronunciou sobre a questão, não há como alegar preclusão. Entretanto, não é questão de preclusão, mas sim de trânsito em julgado daquela decisão, da qual não cabe mais qualquer recurso. 



    Diz o embargante que a incidência da Lei n° 11.960/2009 aos processos em curso persiste mesmo após a declaração parcial de inconstitucionalidade por arrastamento decidida pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que o Ministro Luiz Fux concedeu liminar determinando que, até que sejam deliberados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n° 4.357 e 4.425, os Tribunais devem continuar a seguir a sistemática anterior à do referido julgamento, sendo a mesma ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 24 de outubro de 2013, de modo que não têm eficácia, por enquanto, as decisões de mérito tomadas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n° 4.357 e 4.425. Mais uma vez insiste o embargante com a questão dos índices de cálculos. Entretanto, a coisa julgada está formada, não cabendo mais qualquer discussão a respeito desse tema.



    Sustenta o embargante que, mesmo se este juízo decidir aplicar imediatamente o acórdão que julgou as Ações Diretas de Inconstitucionalidade de n° 4.357 e 4.425 e reconheceu a inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei n° 11.960/2009, é preciso ressaltar que: a) a correção monetária será feita com base nos índices de atualização ordinariamente fixados por esse Tribunal; b) para os juros de mora, persiste a aplicação dos índices referentes à caderneta de poupança, já que a condenação que está sendo executada não possui natureza tributária e, portanto, não foi atingida pela declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Esta questão, como as demais, está coberta pelo manto da coisa julgada. 



    Alega o embargante que, embora correta a adoção dessa base de cálculo, nos termos do artigo 1º da Lei estadual 1.206/87, fato é que a omissão do restante das rubricas na planilha que serve de base para esta execução individual gera distorção na incidência do teto constitucional. Ocorre que a questão do teto remuneratório não tem nenhuma pertinência com o cálculo exequendo em questão, uma vez que a remuneração mensal do embargado jamais atingiu o citado limite constitucional” (eDOC 5 – ID: c26f2ef9, p. 4-5)  



    Por oportunidade do juízo de retratação, o Tribunal de origem reiterou que a orientação do órgão julgador se encontra alinhado com o julgamento do Tema 810 sobre as regras de atualização monetária posterior à expedição dos precatórios e ressaltou que, no que tange à fase anterior, a atualização monetária seguirá conforme determinado em sentença, em respeito à coisa julgada. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Tema nº 905, do STJ: Merece notar que embora tenha sido fixada a tese de que os índices de correção monetária aplicados seriam o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor e o IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial, na hipótese sob análise, conforme apontado na sentença, não há como serem discutidos os critérios utilizados pela perícia que elaborou os cálculos da execução, visto que a decisão que os homologou transitou em julgado. Dessa forma, inexiste rediscussão. 



    Tema nº 810, do STF: Ao contrário do sustentado pelo Recorrente, a correção monetária adequou-se às alterações legislativas durante o trâmite da execução. Sendo certo que o Apelo do Embargante foi julgado parcialmente procedente, no sentido de que a aplicação dos juros de mora, a partir de 30 de junho de 2009, deverão seguir a taxa de juros remuneratórios da caderneta de poupança. Nota-se que a questão foi decidida de acordo com os Julgados do Ministro Luiz Fux sobre as regras de atualização monetária posterior à expedição dos precatórios. No que tange à fase anterior, a atualização monetária seguirá conforme determinado em sentença” (eDOC 55 – ID: c4bbb6ea, p. 4)  



    Verifica-se, assim, que as decisões do Tribunal de origem possuem pontos de contradição entre si, visto que, ora afirmam que a aplicabilidade imediata da Lei nº 11.960/2009 afasta os efeitos da coisa julgada, e ora afirmam que a correção monetária deve seguir o critério fixado no título judicial transitado em julgado. 



    Além disso, considerando a última decisão proferida por aquela Corte em sede de juízo de retratação, é possível notar que a decisão se manifestou contrariamente à orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à sujeição da correção monetária aos efeitos da coisa julgada.



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou o mérito do ARE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, DJe 29.11.2024, paradigma do tema 1.360 da repercussão geral, no qual se assentou que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Eis o acórdão deste precedente:  



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de precatório. Substituição de índices. Possibilidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária. Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices por força de lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8º do art. 100 da Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido. 4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória” (ARE 1491413 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.11.2024)  



    Em complemento, julgou-se o RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente, DJe 02.12.2024, paradigma do tema 1.361 da repercussão geral, em que se assentou que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG. Confira-se a ementa deste julgado:  



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE 1505031 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2024)  



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, paradigma do tema 1.170 da repercussão geral, assentou que é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Eis a ementa deste precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Masques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)  



    Sendo o caso dos autos referente a precatório ainda não expedido à data do julgamento das ações de controle concentrado, tem-se que deve ser determinada a incidência da IPCA-E como índice de correção monetária.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR ATÉ O MARCO TEMPORAL DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDA NAS ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QODF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DESTA DATA. 1. Consoante a modulação de efeitos estabelecida por este Pretório Excelso no julgamento das ADIs nº 4.257-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, a correção dos requisitórios expedidos anteriormente a 25/03/2015 deve ser feita, até essa data, com base na TR, e, somente a partir de então, pelo IPCA-E, irrelevante o fato de que a quitação do precatório tenha se dado na vigência da EC nº 99, de 2017. 2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.400.683-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 04.3.2024)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/15. Precedentes. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, deve-se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo na modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, o STF, considerando a vigência das Leis nºs 12.919/13 e 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.432.445-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.7.2023 – grifo nosso)  



    Assim, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem deve ter sua fundamentação readequada, a fim alinhá-la tanto aos precedentes do Supremo Tribunal Federal que afastam os efeitos da coisa julgada quando diante de alteração superveniente dos critérios de correção monetária, bem como para deixar claro se, no caso, o índice fixado na sentença é compatível com o tema 810 da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a adequá-lo ao que fixado pelo STF no julgamento dos temas 810, 1.170, e1.360 e 1.361 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente